Tribunal: TJMT
Processo: 1011025-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011025-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 645.119.608-87 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), JOSE JUNIOR SOUZA LIMA - CPF: 857.787.961-53 (AGRAVADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DEMÉTRIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Irrecorribilidade de Despacho Judicial. Aus
ência de Conteúdo Decisório. Supressão de Instância.
Recurso Desprovido.

I. C
aso em Exame

1. Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática
em
que não
foi
conhec
i
do o
Agravo de Instrumento, por se tratar de insurgência contra despacho de natureza ordinatória. O Agravante sustenta que houve omissão da
Juíz
a
singular
quanto à apreciação de pedido liminar formulado nos Embargos de Terceiro, e tal omissão configuraria indeferimento tácito apto a ensejar
R
ecurso, por implicar gravame concreto.

II. Q
uestão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho que apenas impulsiona o feito, sem conteúdo decisório, sob o argumento de omissão quanto à apreciação de pedido liminar.

III. R
azões de Decidir

3. Despachos judiciais desprovidos de conteúdo decisório, como os de impulso oficial do processo, são irrecorríveis, conforme expressamente previsto no art. 1.001 do CPC.

4. A
inexistência
de manifestação d
a

Juíza

a quo
sobre pedido liminar não configura decisão tácita impugnável, salvo se se puder extrair juízo inequívoco de mérito, o que não ocorre no caso.

5.
A interposição de
R
ecurso contra despacho ordinatório compromete a racionalidade do sistema recursal, incentivando a litigância infundada e sobrecarregando as instâncias superiores.

6. A pretensão de que o Tribunal aprecie originariamente matéria ainda não examinada pel
a Juíza
de primeiro grau incorre em vedada supressão de instância, contrariando o devido processo legal e a garantia do duplo grau de jurisdição.

7. A tese da “taxatividade mitigada” do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência qualificada e risco de inutilidade da futura prestação jurisdicional, requisitos ausentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
Despachos sem conteúdo decisório não admitem Recurso, e a omissão sobre pedido liminar não configura decisão impugnável, salvo se houver juízo inequívoco de mérito; o Tribunal não pode suprir essa omissão sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.001, 1.015 e 357, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI 0808994-90.2018.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 30.01.2024; TJ-MG, AI 1000019-10.6638.0.001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 26.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1011025-39.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antônio de Souza Rodrigues
em virtude de decisão monocrática em que

não conheci do Agravo de Instrumento por
considerar
incabível a insurgência contra despacho judicial de natureza ordinatória.

Alega o Agravante que a decisão ora agravada deixou de considerar a real controvérsia, qual seja, a omissão da Juíza de primeiro grau quanto à apreciação de pedido liminar formulado em 29/01/2025, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1032101-55.2021.8.11.0002, apensados à Ação Declaratória de Nulidade de Documento n. 1024720-59.2022.8.11.0002.

Sustenta que tal omissão equivale a indeferimento tácito, por implicar retardamento injustificado da prestação jurisdicional e causar gravame concreto, notadamente por manter vigente
decisão
liminar concessiva de manutenção da posse ao Agravado, cuja eficácia pretende ver revogada.

Argumenta que o não enfrentamento da tutela provisória prejudica o saneamento do feito e contraria a ordem processual lógica
,
prevista no art. 357, I, do CPC.

O Agravado, em contraminuta apresentada sob o Id. 290012362, defende a inexistência de decisão judicial passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento. Reafirma a legitimidade de sua posse sobre o imóvel objeto da controvérsia, destacando que o Agravante alienou o bem por meio de escritura pública irrevogável, circunstância que inviabiliza qualquer pretensão possessória.

Apon
ta
a ineficácia da tentativa do Agravante de transformar controvérsia possessória em discussão dominial, com intuito meramente procrastinatório, e requer a aplicação de penalidades por litigância de má-fé, à luz dos
arts
. 80 e 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Antônio de Souza Rodrigues
em virtude de decisão monocrática
de minha Relatoria, na qual deixei de conhecer do Recurso
diante da inexistência de pronunciamento jurisdicional suscetível de impugnação pela via eleita, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal tem por fundamento a alegação de que a omissão da Juíza singular, ao deixar de apreciar pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro, configura ato judicial equivalente a decisão tácita de indeferimento, capaz de ensejar Recurso, por produzir

gravame imediato e irreparável.

Pois bem. C
onstato, com a devida
v
e
nia
, que não há razão que justifique a reforma do
decisum
ora combatido.

Com efeito, o ato judicial que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento consiste em
mero despacho de natureza ordinatória
,
por meio do
qual a Juíza
a quo
determinou que as partes se manifestassem quanto à produção de provas, com vistas ao saneamento do feito, nos moldes do art. 357, § 2º, do Código de Processo Civil.

É cediço que despachos são pronunciamentos judiciais
desprovidos de conteúdo decisório
,
e
serv
em
exclusivamente ao impulsionamento do processo. Por essa razão, conforme previsão expressa do art. 1.001 do CPC, são
irrecorríveis
, justamente por não representarem juízo de valor sobre questões litigiosas ou por não provocarem, de forma autônoma, qualquer
ônus
às partes.

A jurisprudência nacional, firme e reiteradamente, tem repelido tentativas de atribuição indevida de carga decisória a
despachos meramente instrutórios, vedando sua impugnação por via recursal. Isso porque a abertura indiscriminada da via recursal contra atos ordinatórios comprometeria a racionalidade do sistema processual, incentiva
ria
a litigância infundada e sobrecarrega
ria
as instâncias superiores com matérias destituídas de relevância jurídica.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não cabe recurso contra despacho. 2. Se o ato judicial recorrido não tem conteúdo decisório, não há como conhecer do recurso de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08089949020188140000 17950392, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 30/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, verifica-se que, sob o pretexto de atacar o despacho
que
visa apenas a
especificação de provas, o
A
gravante
pretende compelir esta instância revisora a suprir alegada omissão do juízo singular quanto à análise de requerimento liminar
, formulado nos Embargos de Terceiro e ainda pendente de apreciação.

Ocorre que tal pretensão
esbarra frontalmente na vedação à supressão de instância
, que constitui pilar do sistema recursal pátrio, fundado no devido processo legal e na garantia do duplo grau de jurisdição. Ao Tribunal não é dado pronunciar-se, originariamente, sobre matéria que ainda não tenha sido submetida à análise do Juízo de primeiro grau, sob pena de grave violação à ordem legal estabelecida.

Não se trata, aqui, de questionamento acerca do tempo razoável para prestação jurisdicional — cuja salvaguarda incumbe à Corregedoria e às vias administrativas cabíveis —, mas de
utilização indevida de Recurso para forçar decisão antecipada de instância superior em tema ainda não enfrentado na Ação principal.

A alegação de que a inércia da Juíza representaria decisão tácita de indeferimento, com aptidão para causar gravame, não prospera
, u
ma vez que
, conforme reconhece a melhor doutrina, a
inexistência
de pronunciamento judicial não se confunde com decisão negativa, salvo quando for possível extrair, de forma inequívoca, juízo implícito e inequívoco de mérito, o que não
é o caso
dos autos.

A construção doutrinária da chamada “taxatividade mitigada” das hipóteses do art. 1.015 do CPC também não ampara a tese do
A
gravante. Tal exceção exige, para sua incidência, a demonstração concreta de
urgência qualificada
e de risco de inutilidade da futura prestação jurisdicional, requisitos que não
estão
minimamente evidenciados.

Ao contrário, o que se verifica é a tentativa de
transformar uma inércia processual — que deve ser resolvida por mecanismos próprios no processo de origem — em suposto indeferimento tácito de pleito liminar
, com o propósito de legitimar a interposição de Agravo de Instrumento onde claramente não
há
decisão impugnável.

Nessa linha, o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, citado na decisão monocrática agravada, reflete com precisão a orientação que deve prevalecer:

“Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ-MG – AI: 10000191066380001 MG, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 26.05.2020, pub. 03.06.2020)

Em face
d
o exposto, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática
pelos seus próprios e
consistentes
fundamentos.

Ressalte-se, por oportuno, que embora o agravado tenha requerido, em suas contrarrazões, a condenação do agravante por litigância de má-fé, não se vislumbra, nos autos, conduta revestida do dolo necessário à configuração do instituto. A interposição de recurso incabível, por si só, não caracteriza, de forma automática, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de comportamento desleal, temerário ou ofensivo à dignidade da justiça, o que não se evidenciou, de maneira inequívoca, no presente caso.

Portanto, ausentes os pressupostos legais do art. 80 do Código de Processo Civil, deixo de aplicar sanção por litigância de má-fé, sem prejuízo de futura análise, caso a parte venha a reiterar condutas semelhantes em outros incidentes processuais.

Com
essas razões,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025